Tribunal: CARF
Processo: 10070.001808/2004-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001808/2004-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.783 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
VIA RIO ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA COM
MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL. RECEITA BRUTA
GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
Constatando-se que o sócio ou titular da recorrente já não mais participava de
empresa com mais de 10% do capital social, cujo faturamento fora
contabilizado na receita bruta global, tem-se por indevida a exclusão da
contribuinte do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-36.060, da
8a Turma da DRJ/RJI, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001808/2004-76
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001808/2004-76

“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em razão de deferimento
parcial (fls. 129/130) de solicitação de revisão da exclusão do Simples Federal.
2. Pela decisão de fl. 129, reformou-se o Ato Declaratório Executivo Dera/RJO no
538.006, de 02 de agosto de 2004 (cópia À fl.08), incluindo-se a sociedade empresária
no referido regime de tributação, a partir de 01/01/2004 e, indeferindo-se sua inclusão
no período de 01/01/2003 a 31/12/2003.
3. O indeferimento de inclusão para o período de 01/01/2003 a 12/12/2003 se deve a:
3.1 ter o sócio Rômulo Marques de Almeida participado, no ano-calendário de 2002,
com mais de 10% do quadro societário das empresas identificadas às fls. 83/90 e ; ter a
receita global das citadas empresas, no mesmo ano-calendário, ultrapassado o limite
legal (1.200.000,00), perfazendo o total de R$ 1.299.493,00 (Somatório Valor da
Receita de fls. 91/98), pois em desacordo com a legislação de regência, Lei no 9.317/96:
(...)
4. Como o sócio acima citado se retirou do quadro societário de Via Iguatemi Alimentos
Ltda., cnpj no 04.090.4763/0001-11, somente a partir de 02/09/2002 e, a receita bruta
global, no ano-calendário 2003, não ultrapassou o limite legal (R$ 1.200.000,00),
conforme somatório Valor da Receita de fls.99/105, foi deferida, com base na legislação
acima colacionada, a inclusão da sociedade empresária em questão no referido regime
de tributação, somente a partir de 01/01/2004.
5.Cientificado, conforme Intimação DRF/RJ I/DIORT no 084/2001 (fl. 130), recebida
em 30/03/2011(fl. 130 verso), o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fl.134/138 e documentos anexos de fls.139/171), recepcionada em
27/04/2011, conforme fl. 134, limitando-se, basicamente, a repetir os mesmo
argumentos da inicial, pugnando pela inclusão, também para o período de 01/01/2003 a
31/12/2003.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica, empresa de pequeno porte, do Simples
Federal, se constatado que o sócio tenha participação com mais de 10% no quadro
societário de outra empresa, e a receita bruta global tenha ultrapassado o limite legal.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“8. Em sua peça defensiva, a parte insiste em afirmar que, uma vez considerado o
desligamento do sócio a partir de 02/09/2002 e, portanto, descontado o valor da receita
bruta da empresa Via Iguatemi Alimentos Ltda. para o período de setembro de
dezembro de 2002 (R$ 76.649,80, à fl. 66), teríamos, então, para o ano-calendário de
2002, uma receita bruta global dentro do limite legal, porém, tal assertiva destoa da
realidade fática, pois, o somatório de fl. 04 não espelha as declarações de receita bruta
constantes do sistema corporativo da RFB, informadas pelas próprias interessadas,
conformes telas de consulta de fls. 99/105, cujo somatório perfaz R$ 1.299.493,00.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001808/2004-76

9. Daí, se subtrairmos do montante declarado pelas próprias pessoas jurídicas
envolvidas, a título de receita bruta, à Receita Federal do Brasil, o valor referente às
receitas brutas das Via Iguatemi Alimentos Ltda (setembro a dezembro de 2002),
encontraremos para a referida espécie a quantia de R$ 1.222.843,20, permanecendo o
resultado da operação, ainda assim, excedente ao limite legal.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 17/05/2012 (e-Fl. 193 a 198), e documentos anexos (199 a
227).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário atende aos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no
70.235/72. Ainda, em decorrência da ausência de comprovante de intimação do acórdão nos
autos, acato também a tempestividade. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/96), para o ano-calendário 2003, em razão do sócio da
empresa, o Sr. Rômulo Marques de Almeida, ter participação com mais de 10% em outras
empresas, cuja receita bruta global do ano-calendário 2002 totalizou a quantia de R$ R$
1.299.493,00, ultrapassando o limite legal permitido pela Lei 9.317/96, art. 9o, IX, que era de R$
1.200.000,00 à época.
Analisando-se o dispositivo legal, verifica-se a exigência de 02 (dois) requisitos
cumulativos para a vedação ao SIMPLES: (i) que o titular ou sócio participe com mais de 10%
em outra(s) empresa(s); (ii) que o faturamento bruto das empresas ultrapasse o valor global
previsto na lei.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001808/2004-76

Adiante, ao examinar o Ato Declaratório Executivo (e-Fl. 9), verifica-se que fora
apontada a Data da Ocorrência da situação excludente em 31.12.2002, conforme a observa-se a
seguir:

Dessa forma, entendo que assiste razão à Recorrente, vez que na referida data o sr.
Rômulo Marques de Almeida já não era mais sócio da empresa “VIA IGUATEMI ALIMENTOS
LTDA-ME”, haja vista a cessão de suas cotas em alteração contratual registrada em 02.09.2002,
conforme extrai-se da Alteração Contratual no 01(e-Fls. 31 a 36).
Inclusive, consta nos próprios sistemas da RFB a sua exclusão da sociedade na
data citada:

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001808/2004-76

Desta feita, subtraindo-se o faturamento da empresa “VIA IGUATEMI
ALIMENTOS LTDA-ME”, que totalizou a quantia de R$ 227.355,40 no ano-calendário 2002, a
receita global das empresas do referido sócio remanesceu na quantia de R$ 1.072.137,60, ou
seja, dentro do limite previsto em lei.
Pelos argumentos colacionados, entendo por indevida a exclusão da Recorrente do
SIMPLES para o ano-calendário 2003.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital